Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-69.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016646-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEIXO DIOGENES DA CRUZ JAQUES - CPF: 022.369.501-79 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3.
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp nº 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016646-69.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1016646-69.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALEIXO DIOGENES DA CRUZ JAQUES, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar cancelada a fatura de janeiro de 2017 referente à recuperação,
(e)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
” (cf. Id. nº 65604456).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do apelado e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que, “
ao realizar a vistoria na unidade consumidora na data de 29/07/2016,
(...)
constatou-se irregularidades (medidor não respondeu aos testes corretamente – medidor com furo na base), sendo retirado o aparelho para teste,
(sendo que)
, mesmo ante a flagrante irregularidade, encaminhou o referido medidor para análise do órgão técnico competente (IPEM/MT), e o referido órgão atestou que o medidor estava reprovado, e atestou que havia algo errado, não auferia o real consumo de energia elétrica na UC do apelado
”.

Diz que agiu em exercício regular do seu direito de credora ao incluir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito e ao suspender o fornecimento do serviço à sua UC, não havendo falar em cometimento de ilícito a ensejar o dever de indenizar, “
a uma, porque restou demonstrado a legalidade dos atos e procedimentos da Apelante na cobrança e apuração do débito em debate (fatura de recuperação de consumo); a duas, porque restou demonstrado a legalidade tanto da cobrança, como da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica e negativação dos dados em face do débito a título de recuperação de consumo (RESp 1412433)
”.

Alega, no mais, que “
os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, podendo, no máximo, caracterizar aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos
”, até porque
inexiste prova de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade do autor/apelado, e, em todo modo, diz que deve se reconhecer a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório fixado na sentença a título de indenização por danos morais, devendo, ainda, ser reajustado o termo inicial de incidência dos juros de mora e a correção monetária para a data da decisão definitiva, e não da publicação da sentença.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, seja rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório arbitrado na sentença (cf. Id. nº 65604463).

O apelado apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 65604468, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, segundo argumenta, “
as razões recursais apresentam-se profundamente alheias ao fundamento da sentença objurgada, razão pela qual deverá ter seu prosseguimento obstado
”; no mérito, dá pontual combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto as razões recursais realmente guardem bastante semelhança com o conteúdo da peça contestatória, é perfeitamente possível verificar os motivos pelos quais a ora apelante discorda do desfecho decisório e pretende ver reformada a sentença atacada.

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC nº 218235-0), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 765,52, concernente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de maio e 2016 a julho de 2015 (3 meses) (cf. Id. nº 65603988), e os métodos de cobrança utilizados pela ré Energisa para coibir o autor ao pagamento dessa dívida (
inclusão dos dados do autos nos cadastros de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

A MMª. Juíza, ao examinar o débito questionado nos autos, entendeu que se trata de lançamento inválido, cuja cobrança ocorreu de forma indevida, pois, “
da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque, embora tenha sido elaborado laudo de inspeção, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010)
”
(cf. Id. nº 65604456).

Todavia, ao reexaminar os
documentos que instruem o feito, nota-se que há, sim, laudo pericial emitido pelo IPEM-MT atestando o defeito/irregularidade do aparelho medidor que foi retirado da UC de titularidade do autor em vistoria/inspeção realizada no dia 29.07.2016 (cf. Id. nº 65603991), na verdade, diversamente do que consta da sentença, a documentação amealhada aos autos mostra que foi adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo, ainda que tenha sido por meio de outra pessoa, no caso, ao que tudo indica, cônjuge do autor/apelado.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 557541, datado de 29.07.2016, contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 218235-0 de titularidade do autor, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou “
procedimento irregular no medidor furado fase a)
”, e que, por esse motivo, o aparelho medidor foi retirado e encaminhado à perícia técnica, cuidando-se de documento subscrito por profissionais capacitados, os dois funcionários da Concessionária/ré que realizaram a inspeção, e, na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos, como representante do consumidor, por Fabiana Ângela Alves (cf. Id. nº 65603987 - pág. 1 e 2), sendo quem também subscreveu e recebeu o Termo de Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor, que expressamente convidava o titular/consumidor a participar da perícia técnica a ser realizada no aparelho medidor, conforme local e data ali informados (cf. Id. nº 65603987 - pág. 3); tem-se, ainda, em complemento ao TOI, os registros fotográficos referentes à inspeção realizada naquela data (cf. Id. nº 65603990).

Há, como dito acima, laudo pericial elaborado e emitido pelo IPEM-MT, cuja análise confirmou o defeito no aparelho medidor da UC de titularidade do autor ao consignar que o

“
medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Ensaio não realizado: medidor não inicializa, com display apagado
”, concluindo a perícia nos seguintes termos: “
Resultado Final: REPROVADO. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base
” (cf. Id. nº 65603991).

Também veio aos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” (cf. Id. nº 65603989) e a “
Carta ao Cliente
” (cf. Id. nº 65603988), documentos que comprovam que o autor/consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito de recuperação de consumo.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, sendo assim, não se pode falar que a Concessionária/ré praticou qualquer ato ilícito ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito e nem ao suspender o serviço à sua UC, já que o fez em exercício regular do seu direito de credora.

Ressalta-se, nesse sentido, que, após submeter a matéria a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que, “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp nº 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), e, no caso, conforme a fatura juntada ao Id. nº 65603962, a data de vencimento prevista era o dia 28.03.2017, sendo que o corte da energia elétrica ocorreu em 24.05.2017 (cf. Id. nº 65603964), ou seja, ainda dentro do prazo de 90 dias para o exercício regular da medida coercitiva disponível à Concessionária/ré.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a

legitimidade do débito estampado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, julgar improcedente o pedido do auto/apelado. Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença,
observando-se o que dispõe o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020